Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS SEM APRECIAR OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS CASSADA.

1. O encaminhamento dos autos à contadoria para elaboração dos cálculos do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos pelo juízo, não acarreta prejuízo às partes, porque, no momento oportuno, poderão impugnar os cálculos apresentados.

2. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1859093, 00027124720178070017, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A execução não deve servir como meio de enriquecimento sem causa do credor e, muito menos, do devedor, em razão de possível erro de cálculo da dívida exequenda.

4. Recurso provido.